Tribunal: STF
Processo: ARE 1539049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SERVIDOR PÚBLICO. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO ALEGRE - PREVIMPA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA MÉDIA DAS HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME TEMPO INTEGRAL INCORPORADO NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VEDAÇÃO À INCORPORAÇÃO SIMULTÂNEA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Da interpretação do art. 41 da LC-POA nº 478/02, com o emprego da expressão será, combinado com a leitura do art. 118 da LC nº 133/85, denota-se que é possível incorporar apenas uma das gratificações ali elencadas. E para que isso ocorra, deve ser observada a regra do seu § 2º, que refere a observância da soma dos períodos não-simultâneos de percepção das gratificações para o estabelecimento do quinquênio ou decênio, para a incorporação daquela que for mais favorável ao servidor, exatamente como foi feito pela municipalidade. 2. A incorporação do RTI ou da médias de horas extras não depende da caracterização da excepcionalidade e emergência da atividade de natureza essencial prestada pelo servidor. Ou seja, isso não é um autorizador para incorporar mais de uma rubrica, sendo o § 1º do art. 118 permissivo apenas para recebimento concomitante de ambas quando o servidor estiver em atividade. 3. Não há falar em incorporação simultânea, mas sim, apenas em contagem dos períodos nãosimultâneos de percepção, com a finalidade única e exclusiva de estabelecer o período para o cômputo do quinquênio ou do decênio que será utilizado para determinar o valor a ser incorporado aos proventos. Princípio da legalidade que deve ser observado. 4. Considerações acerca da edição da LC-POA nº 868/2019, que alterou a redação do caput do artigo 41 da Lei-POA nº 478/2002 e acrescentou o parágrafo 9º ao referido artigo, vedando a incorporação simultânea do regime especial de trabalho e de serviço extraordinário e autorizando a incorporação daquela gratificação mais favorável, desde que implementados os requisitos legais, deixando clara a intenção do legislador. 5. A incidência da contribuição previdenciária sobre a gratificação de serviço extraordinário apresenta-se congruente, na medida em que a própria legislação municipal estabelece que a parcela referente a horas extras é incorporável aos proventos de aposentadoria. O desconto, portanto, resta justificado, já que o servidor poderá usufruir do benefício quando da inatividade se preenchidos os requisitos para a incorporação. 6. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO IMPROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 40, § 3º e §12; e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente